Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703388-44.2023.8.07.0016 RECORRENTE: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido ao cancelamento da certidão de dívida ativa (CDA) e condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir, uma vez extinta a execução fiscal pelo cancelamento da CDA, quem deve suportar o pagamento das despesas processuais; e (ii) averiguar se a manutenção da condenação da apelante culminará em dupla incidência de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Quando a execução fiscal for extinta por força do cancelamento da CDA, impõe-se a distribuição da sucumbência com base na causalidade (art. 85, § 10, do CPC). 4. Sendo evidente que a apelante deu causa à instauração da demanda, ao preencher equivocadamente as guias de recolhimento do ICMS e não comunicar o erro ao Fisco antes do ajuizamento da execução fiscal, há que suportar integralmente o pagamento das despesas de sucumbência, dentre elas os honorários advocatícios. 5. Não há que se falar em dupla incidência de honorários para a fase executiva, pois, extinta a execução fiscal, não mais subsiste o comando de pagamento do valor estampado na CDA, em que se encontravam inseridos os honorários para a execução. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745164-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/2/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e §10, do CPC, e 26 da Lei de Execuções Fiscais, asseverando o descabimento da sua condenação aos honorários advocatícios, seja por inobservância ao princípio da sucumbência, seja à luz do princípio da causalidade. Para tanto, afirma que a LEF afasta o ônus no caso de cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância; c) artigo 85, §§ 2o e 4o, inciso III, do CPC, pois, ainda que não reconhecida a tese de descabimento da fixação dos honorários, esta deve obedecer a ordem taxativa de aplicação, nos termos da lei. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO ANDERLE, OAB/SC 15.055 (ID 77818693, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, caput e §10, do CPC, e 26 da LEF. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012